Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-52.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000357-52.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGAS MARIA DUARTE

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS.
EXTRATOS BANCÁRIOS. FORMALISMO EXCESSIVO
. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE À DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por DOMINGAS MARIA DUARTE contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pilão Arcado, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de documentos essencias à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente adequado o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de juntada de extratos bancários reputados essenciais pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, não se confundindo documentos essenciais à admissibilidade da demanda com aqueles meramente úteis à futura instrução probatória ou ao acolhimento da pretensão do autor.

4 – A autora promoveu a juntada de documentos pessoais, comprovante de endereço, procuração e histórico de empréstimos consignados emitido pelo INSS, no qual consta operação vinculada à instituição financeira demandada, com indicação de averbação, quantidade de parcelas e respectivos valores, elementos suficientes à identificação da relação jurídica controvertida e à delimitação da lide.

5 – Dentre os documentos solicitados pelo magistrado singular, apenas os extratos bancários relativos ao período controvertido deixaram de ser apresentados, circunstância que, por si só, não inviabiliza o regular prosseguimento da demanda.

6 – Em demandas envolvendo alegação de contratação irregular de empréstimo consignado, não se mostra razoável exigir da consumidora, já na fase inaugural do processo, a apresentação exaustiva de documentos financeiros cuja obtenção, muitas vezes, revela-se dificultosa, especialmente quando parte relevante das informações se encontra sob a posse e disponibilidade da própria instituição financeira.

7 – A extinção prematura da demanda revela formalismo excessivo e afronta aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO
8 – Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja assegurado o regular prosseguimento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000357-52.2025.8.05.0194, em que figura como apelante, DOMINGAS MARIA DUARTE, e como apelado, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.